Tribunal: TJDFT
Processo: 0738721-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NA SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há falar em mera inexatidão material a ser corrigida na forma autorizada pelo art. 494, inc. I, do CPC, e sim em flagrante contradição interna na sentença, que devia ser dirimida nos termos do inc. II do mesmo art. 494, assim como em consonância ao art. 1.022 do CPC.
2. Omitindo-se os embargos de declaração, não é possível alterar a sentença transitada em julgado, sem que antes seja rescindida a decisão de mérito, consoante previsão do art. 966, inc. V, do CPC, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Assistindo razão ao executado-agravante, descabida a multa aplicada na origem por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.